Tribunal: TJMT
Processo: 1020217-90.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020217-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LENNON AZAMBUJA COENGA RONDON - CPF: 006.562.211-19 (RECORRENTE), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 45.543.915/0001-81 (RECORRIDO), LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - CPF: 051.936.964-57 (ADVOGADO), GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 03.519.135/0001-56 (RECORRIDO), PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO - CPF: 189.651.468-52 (ADVOGADO), J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 08.824.171/0006-51 (RECORRIDO), VITOR TADEU RIBEIRO DA COSTA DE CASADO LIMA - CPF: 184.953.147-11 (ADVOGADO), ANDREIA FARIAS MONTEIRO - CPF: 018.984.877-40 (ADVOGADO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APARELHO DE AR CONDICIONADO COM DEFEITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. REFORMA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PRODUTO QUE NÃO FOI DEVOLVIDO AO CONSUMIDOR APÓS ENCAMINHAMENTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. ÁUDIO COMPROBATÓRIO DO DEFEITO. LAUDO TÉCNICO INCONCLUSIVO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DEVER DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender necessária a realização de perícia técnica para verificar a existência de defeito no aparelho de ar condicionado adquirido pelo recorrente.

2. Contudo, o caso em análise não demanda a realização de perícia técnica complexa, sendo suficientes as provas já constantes dos autos, notadamente o áudio do técnico da assistência autorizada reconhecendo o defeito no compressor e a não devolução do aparelho ao consumidor.

3. O recorrente adquiriu um aparelho de ar condicionado que apresentou defeito dentro do prazo de garantia, tendo sido encaminhado à assistência técnica autorizada, que não solucionou o problema e sequer devolveu o produto.

4. Aplicação do art. 18 do CDC, que estabelece a responsabilidade solidária dos fornecedores pelos vícios de qualidade dos produtos.

5. Configurado o dano moral pela privação do uso do bem essencial em região de clima quente, agravado pela retenção indevida do aparelho pela assistência técnica.

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
LENNON AZAMBUJA COENGA RONDON
contra sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender necessária a realização de perícia técnica para verificar a existência de defeito no aparelho de ar condicionado adquirido pelo recorrente.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a sentença merece reforma, pois o caso não demanda a realização de perícia técnica complexa. Alega que adquiriu um aparelho de ar condicionado modelo ACJ Gree 10k 127V F ELE R32 em 14/10/2024, pelo valor de R$ 2.319,03, o qual apresentou defeito após 28 dias de uso, não resfriando adequadamente o ambiente. Afirma que acionou a assistência técnica autorizada, que retirou o aparelho para análise, mas nunca o devolveu, conforme comprovado por áudio anexado aos autos. Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de substituição do produto ou restituição do valor pago, além de indenização por danos morais.

As recorridas apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

A controvérsia cinge-se à necessidade ou não de prova pericial para o deslinde da causa e, consequentemente, à competência ou não do Juizado Especial Cível para processar e julgar o feito.

Analisando detidamente os autos, verifico que o caso não demanda a realização de perícia técnica complexa, sendo suficientes as provas já constantes dos autos para o julgamento da lide.

O recorrente adquiriu um aparelho de ar condicionado modelo ACJ Gree 10k 127V F ELE R32 em 14/10/2024, pelo valor de R$ 2.319,03, o qual apresentou defeito após 28 dias de uso, não resfriando adequadamente o ambiente. Acionou a assistência técnica autorizada, que retirou o aparelho para análise, mas nunca o devolveu.

Consta dos autos um áudio enviado pelo técnico da assistência autorizada à companheira do recorrente, no qual ele próprio reconhece o defeito no compressor do aparelho, afirmando expressamente:
"O ar condicionado tá conosco aqui, foi feito os testes, subi RT e mencionei questão de garantia do equipamento, baixa a compressão do compressor, o equipamento não está gelando."

Este áudio constitui prova suficiente da existência do defeito no produto, dispensando a realização de perícia técnica complexa. Ademais, o fato de o aparelho não ter sido devolvido ao consumidor após o encaminhamento à assistência técnica é circunstância que, por si só, já evidencia falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. (ART. 26, II, DO CDC). RECONHECIDA EM RELAÇÃO AO DANO MATERIAL. PRELIMINAR(ES). CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO.
COMPLEXIDADE. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS.
MÉRITO. PISO. DEFEITO. OBSTÁCULOS À SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 297747894 – reclamação nº 1002626-15.2025.8.11.0002 – 2º JEC DE VÁRZEA GRANDE), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial. 2- PREJUDICIAL DE MÉRITO. 2.1) Decadência. Em se tratando de produto durável, o direito de reclamar os vícios aparentes ou de fácil constatação decai em 90 dias, nos termos do art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor. Precedente. (STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.754.051/PR – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 21/3/2022 - DJe 30/3/2022). 3- PRELIMINAR(ES). 3.1) O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento do direito de defesa, quando existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador. Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 3.2)
A perícia técnica pretendida não prospera, tendo em vista o reconhecimento, pelo Recorrente, de que o material possuía vício, e que seria trocado na quantidade da compra, com opção por outros modelos (id. 297543396). 4- MÉRITO. 4.1) Restou comprovado a compra dos pisos (id. 297543393), e com a constatação do vício do produto, o Recorrido/Consumidor tentou resolver o incidente, sempre com a promessa de entrega do novo produto “pisos”, sem efetivamente assim o fazer (id. 297543396). 4.2)
O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral, ou seja, a situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, restando, aplicável, na espécie, a “teoria do desvio do tempo produtivo do consumidor”. 4.3) Na teoria do “desvio do tempo produtivo do consumidor”, tem-se que o fato causado pelo prestador do serviço, desborde da regular relação contratual, causando indevido e expressivo ônus ao consumidor para ver solucionada questão dela decorrente (relação contratual) e que não deu causa. Tudo a justificar o excepcional reconhecimento do dano moral indenizável. Precedentes. (STJ – 3ª T - DM – AREsp nº 1260458 – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE - j. 05/04/2018); (STJ – 3ªT - REsp 1737412/SE – relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 5/2/2019 – DJE 8/2/2019); (TJRS – 1ª TR – RI Nº 0037780-17.2019.8.21.9000 – relª. Juíza MARA LÚCIA COCCARO MARTINS FACCHINI – j. 25/06/2019) e (STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023). 4.4) No caso, as negativas de atendimento e as condições fáticas impostas ao consumidor, transbordam do aborrecimento cotidiano para atingir esfera da sua personalidade, justificando, portanto, a excepcionalidade. 4.5) “o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente” (Diniz, Maria Helena - Curso de Direito Civil Brasileiro, 7º Volume, Ed. Saraiva, pág. 68). 4.6) “CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” 4.7) No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI nº 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso. (N.U 1002626-15.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL E MATERIAL.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PRODUTO COM VÍCIO (TELHA). RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL EVIDENCIADO. FIXAÇÃO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Desnecessária a realização de perícia técnica, sendo o conjunto probatório suficiente ao julgamento da controvérsia.

2. Hipótese em que ficou devidamente demonstrada a existência de vício no produto adquirido, mesmo após a troca.

3. Reclamação administrativa inexitosa.

4. Dano material comprovado.

5. A circunstância dos autos possui potencial para configurar o dano moral.

6. O quantum indenizatório fixado a título de reparação por dano moral não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro do critério da razoabilidade.

7. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1000663-77.2022.8.11.0098, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Quanto à responsabilidade das recorridas, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade solidária dos fornecedores pelos vícios de qualidade dos produtos:

"Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas."

No caso em análise, o recorrente comprovou que o produto apresentou defeito dentro do prazo de garantia e que, mesmo após o encaminhamento à assistência técnica autorizada, o problema não foi solucionado, tendo o aparelho sido retido indevidamente.

Assim, configurada está a responsabilidade solidária das recorridas, devendo ser determinada a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou, alternativamente, a restituição do valor pago, devidamente corrigido.

Quanto aos danos morais, entendo que estão configurados no caso concreto. A privação do uso de um aparelho de ar condicionado em uma cidade reconhecidamente quente como Cuiabá, onde as temperaturas frequentemente ultrapassam os 40°C, aliada à retenção indevida do produto pela assistência técnica, sem qualquer solução para o problema, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
VÍCIO DE PRODUTO DURÁVEL. LENTES DE ÓCULOS. NÃO CUMPRIMENTO DE GARANTIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.
CONSECTÁRIOS LEGAIS ADEQUADOS. RECURSO DESPROVIDO, COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, reconheceu falha na prestação do serviço, determinou a devolução da armação da autora e condenou ao ressarcimento do valor pago pelas lentes e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a falha na substituição de lentes defeituosas e a não devolução da armação configuram descumprimento contratual apto a ensejar indenização por danos materiais e morais; (ii) estabelecer os critérios corretos de incidência de juros e correção monetária nas condenações por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de necessidade de perícia técnica não afasta a competência do Juizado Especial, pois a prova pode ser produzida por documentos, depoimentos e perícia simplificada, conforme art. 35 da Lei nº 9.099/1995.

A relação é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica da consumidora.

A ré reconheceu a existência de defeito e prometeu a substituição das lentes, mas não cumpriu a obrigação, tampouco devolveu a armação, configurando descumprimento contratual e violação da boa-fé objetiva.

O art. 18 do CDC autoriza o consumidor a exigir substituição do produto, restituição do valor ou abatimento do preço quando o vício não é sanado no prazo legal, hipótese verificada no caso concreto.

A desídia da fornecedora, somada à frustração da legítima expectativa do consumidor em relação a produto essencial à saúde, autoriza a fixação de danos morais, nos termos da Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal de Mato Grosso.

A indenização deve observar os consectários legais: juros moratórios pela taxa Selic, a partir da citação (CC, art. 405 c/c art. 406, § 1º, redação da Lei nº 14.905/2024), e correção monetária pelo IPCA, incidindo sobre danos morais desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e sobre danos materiais desde o desembolso (Súmula 54 do STJ).

Juros e correção monetária constituem matéria de ordem pública e podem ser ajustados de ofício, sem configurar julgamento extra petita ou reformatio in pejus (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com adequação de ofício da fixação de juros de mora e correção monetária.

Tese de julgamento:

A não substituição de produto defeituoso no período de garantia configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos materiais e morais.

O descumprimento da garantia contratual viola a boa-fé objetiva e atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC.

Os juros de mora em indenizações de natureza contratual devem ser fixados pela taxa Selic, a partir da citação, e a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA, incidindo sobre danos morais desde o arbitramento e sobre danos materiais desde o desembolso.

A fixação ou alteração de juros e correção monetária pode ser realizada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 18; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 35 e 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal; STJ, Súmulas 54 e 362; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023.

(N.U 1014815-76.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

Quanto ao valor da indenização por danos morais, considerando as circunstâncias do caso concreto, a condição econômica das partes, a natureza e extensão do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, entendo razoável e proporcional fixá-lo em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida para julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de:

a) Condenar as recorridas, solidariamente, a substituírem o aparelho de ar condicionado modelo ACJ Gree 10k 127V F ELE R32 por outro da mesma espécie, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa, ou alternativamente, a restituírem ao recorrente o valor pago pelo produto (R$ 2.319,03), devidamente corrigido a partir do prejuízo, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

b) Condenar as recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da data da fixação, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, aplicando a Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025